Tribunal: CARF
Processo: 13707.001266/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001266/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ARMANDO AFFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis,
isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar, de ofício, o recálculo o imposto devido pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira,
que apenas votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001266/2009-19
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 171 a 174) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração (fls. 95 a 100) de IRPF do ano-
calendário 2004, exercício 2005, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão
de rendimentos oriundos de Reclamatória Trabalhista movida contra a Massa Falida de Curtume
Berger Ltda.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 119.228,75 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, observada a
proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva,
podem ser excluídos da base de cálculo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão aos 13/05/2013 (fl. 176) e apresentou
recurso voluntário aos 27/05/2013 (fls. 179 a 182) sustentando: i) pagamento de imposto de
renda na fonte; ii) o lançamento não deduziu os valores dos honorários advocatícios e aqueles
devolvidos a Augusto Seiki Kozu.
Posteriormente, o contribuinte apresentou novo recurso (fls. 191 a 194) alegando,
também, a não incidência do IRPF sobre as indenizações trabalhistas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Com relação ao segundo recurso voluntário apresentado (fls. 191 a 194), deixo de
conhecer em face da preclusão consumativa1.

1 AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

Das alegações recursais
1. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Aduz o recorrente que o lançamento contestado não considerou o imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 21.589,19.
A DRJ concluiu pela improcedência da alegação porque de fato, a autoridade
fiscal considerou apenas o valor de R$ 21.232,95, no entanto, na descrição dos fatos à fl. 97,
explica que o Imposto de Renda foi recolhido somente em 11/05/2005, e a retirada do valor
concernente à Ação Trabalhista no 2231/97 ocorreu em 16/06/2004, assim deflacionou o valor
recolhido, considerando esse interstício (11/05/2005 a 16/06/2004) (fl. 173).
Pois bem.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n° 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com
repercussão geral, fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.

RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE
NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposição de dois
agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em
virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Não é da competência
originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por
prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema
Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do art. 317, § 1o, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravos regimentais não conhecidos.
(Pet 8504 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-063 DIVULG 18-03-2020 PUBLIC 19-03-2020)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art. 62, § 1o, II, alínea ‘b’, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2002
PAF.
(...)
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI
7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ,
TOMADAS
NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS,
DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
(Resp.
1.118.429-SP
e
Resp.
1.470.720-RS).
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o regime
de competência.
2. Da dedução dos honorários advocatícios
No tocante à alegação de que devem ser deduzidos os valores dos honorários
advocatícios e aqueles devolvidos a Augusto Seiki Kozu, a decisão recorrida não merece reparos.
A redação do parágrafo único do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, permite a dedução dos valores pagos
a título de honorários advocatícios.
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Assim é que, de fato, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão
ser excluídos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, conforme já balizado por este
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais.
Confira-se:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2001
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. Os honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os
isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
(Acórdão no 2201-006.115, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 03/03/2020).

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Contribuinte pode deduzir dos
rendimentos recebidos acumuladamente o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios, se
tiverem sido pagas por ele, sem indenização e se comprovados por meio de
documentação hábil e idônea.
(Acórdão no 2002-004.930, Relatora Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção, Publicado em 06/05/2020).
Todavia, a DRJ concluiu pela manutenção do lançamento nos seguintes termos
(fl. 173):
Portanto, para a sua dedução há que se observar a proporcionalidade entre os
rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva, pois, como os honorários são
pagos sobre a totalidade das verbas, não se pode deduzir a parcela correspondente aos
rendimentos isentos que foram excluídos da base de cálculo. Como os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual são equivalentes a 67,76 % do valor da ação,
conforme demonstrativo à fl. 104, cabe deduzir honorários advocatícios na mesma
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13707.001266/2009-19

proporção. Assim, dos honorários advocatícios de R$ 70.942,05, fl., apenas R$
48.070,33 (70.942,05 x 67,76%) podem ser excluídos da base de cálculo do imposto
sujeito ao ajuste anual. Logo, nenhum reparo merece o lançamento quanto a este item.
Já quanto a não dedução da importância de R$ 86.473,51 pela autoridade fiscal, valor
este que, segundo o impugnante, foi devolvido a Augusto Seiki Kozu, preposto de
Florisberto Alberto Berger, conforme diz comprovar com a guia de depósito feita via
TED, em 07/04/2005 por Granjeiro Alimentos Ltda., empresa que adquiriu a
propriedade em praça, para pagamento da dívida trabalhista concernente à RT 2231/97,
carece de prova, pois, diferentemente do alegado, o documento de fl. 123 traz apenas a
comprovação de um agendamento, e não há nos autos a prova da efetiva transferência.
Ademais, mesmo que comprovada a citada transferência, mister a comprovação que tal
valor seria dedutível sob a ótica da legislação do Imposto de Renda.
Pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu
do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
E, ainda que assim não fosse, a decisão recorrida encontra-se em consonância com
o regramento legal vigente, não merecendo reparos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e
determinar , de ofício, o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital